Tribunal: TJDFT
Processo: 0749951-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTRATO COMERCIAL. INTERRUPÇÕES CONSTANTES NO FORNECIMENTO. PREVENÇÃO. DEVER DA CONCESSIONÁRIA. OBRIGAÇÕES. IMPOSTAS. NECESSIDADE. LIMINAR. VIOLAÇÃO DOS PRECEITOS SETORIAS. INOCORRÊNCIA. MULTA POR INTERRUPÇÃO CONSTANTE NO FORNECIMENTO. CABÍVEL. MULTA POR INSTABILIDADE DA TENSÃO ELÉTRICA. INCABÍVEL.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência e determinou à ré que se abstenha de efetuar o corte no fornecimento de energia elétrica por conta da dívida sub judice, bem como regularizar a instabilidade rotineira da corrente relativa à rede elétrica que abastece o estabelecimento comercial, no prazo de 45 dias. Para o caso de descumprimento da obrigação, arbitrou multa no valor de R$ 5.000,00 para cada dia de corte indevido do serviço ou de ausência de abastecimento. Para a hipótese de descumprimento da obrigação de regularização da instabilidade da rede elétrica, fixou multa de R$ 50.000,00 por ocorrência que venha a exceder 12 (doze) horas.

2. Inexiste violação aos preceitos setoriais aplicáveis, pois conforme se extrai dos fatos narrados e dos documentos anexados aos autos, a frequência dos cortes no fornecimento de energia, bem como as oscilações de tensão da rede elétrica, primo ictu oculi, ultrapassam todos os limites de tolerância estabelecidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL – Resolução Normativa no 414/2010.

3. O prejuízo com a paralisação da atividade comercial decorrente de constantes cortes no fornecimento de energia elétrica a cliente comercial justifica a aplicação de multa à Concessionária, haja vista que as medidas compensatórias estipuladas pela ANEEL são genéricas e não levam em conta as atividades comerciais e industriais, bem como não são capazes de mensurar, caso a caso, eventuais danos suportados por cada unidade consumidora. Portanto, inexiste violação ao princípio da isonomia, bem como não caracteriza o bis in idem.

4. Mostra-se inviável e desproporcional a fixação de multa diária decorrente de instabilidade da tensão da energia elétrica, pois a complexidade da atividade, envolvendo inúmeras variáveis que podem ensejar a instabilidade da tensão da carga fornecida em determinados momentos, por si só, obstar que a falha seja atribuída exclusivamente à fornecedora.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.